Tribunal: STF
Processo: RE 1519734
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos:



    União interpõe, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário em face de acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TETO CONSTITUCIONAL. CUMULAÇÃO DE DUAS PENSÕES POR MORTE (MILITAR E CIVIL). TEMA 359 DO STF. ÓBITO DO INSTITUIDOR OCORRIDO 3/5 ANTERIORMENTE À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19/1998. APLICAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO DE FORMA INDIVIDUALIZADA. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    1. Apelação interposta pela UNIÃO em face de sentença que determinou: a) a anulação do ato administrativo que ordenou a aplicação do teto constitucional a partir do somatório dos benefícios de pensão por morte acumulados pela autora, reconhecendo que a aferição do teto deve ocorrer a partir da análise individual de cada um dos vínculos formalizados; b) o imediato restabelecimento do pagamento integral das pensões pertencentes à autora, salvo se cada uma, individualmente considerada, superar o teto constitucional; c) que a UNIÃO se abstenha de realizar qualquer procedimento com o intuito de restituir ao erário importâncias recebidas pela autora a título de valores excedentes. 



    2. A apelada é pensionista de militar (Major do Exército) e civil (Advogado da União), do seu falecido cônjuge. Afirma que no dia 04/10/2022 recebeu comunicação de Auditoria da Controladoria Geral da União - CGU (Carta de notificação nº 10231784/SEI/COPEO/CGGP/DAD/SE/MCTI), em que, erroneamente, a União informou que a remuneração por ela recebida (referente às duas pensões) estaria em desacordo com o Teto Constitucional de que trata i inciso XI do art. 37 da Constituição Federal, à época do ajuizamento da ação, no valor de R$ 39.293,32 (trinta e nove mil, duzentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos), e por essa razão, a partir do mês de outubro de 2022, passaria a ser descontado de seus proventos o valor excedente, sob a rubrica "abate-teto". No caso, a pensionista afirma que padece de flagrante ilegalidade o ato da UNIÃO, visto que o óbito do instituidor da pensão ocorreu em 17 de junho de 1994, ou seja, em momento anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 19/1998, que estabeleceu o teto constitucional previsto no inciso XI, do art. 37 da Constituição Federal. 



    3. A apelante, em síntese, defende a incidência do "abate-teto" sobre o somatório dos benefícios percebidos pela apelada, ao argumento de que caso o cálculo seja realizado apenas de forma isolada, é não só elastecer o entendimento proferido pelo STF nos Recursos Extraordinários 602.043 e 612.975, mas também violar a isonomia, na medida em que os beneficiários diretos dos julgados acima não poderão cumular proventos de aposentadoria. 



    4. Cinge-se a controvérsia em aferir a plausibilidade de cumulação de valores percebidos referentes a duas pensões por morte (militar e civil) sem aplicação do abate-teto previsto no art. 37, XI da Constituição Federal. 



    5. De acordo com o art. 37, XI, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 41/2003, a remuneração e/ou subsídio dos servidores públicos e dos agentes políticos, bem assim os eventuais proventos, pensões ou qualquer outra espécie remuneratória não excederá o montante pago a título de subsídio a um Ministro do Supremo Tribunal Federal. 



    6. Em relação ao acúmulo de subsídios/proventos com pensão por morte, o STF, no julgamento do RE 602.584/RG, tema 359, firmou a tese de que: " ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor ". 



    7. Na hipótese, considerando que o caso dos autos é de acumulação de duas pensões (civil e militar), cuja morte do instituidor ocorreu em 17 de junho de 1994, portanto, antes da vigência da EC nº 19/98, o teto constitucional deve incidir isoladamente sobre os benefícios, e não sobre o somatório. 



    8. Precedente desta Corte Regional: TRF-5 - Ap: 08089668620204058100, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA DAMASCENO, Data de Julgamento: 17/03/2022, 3ª TURMA. 



    9. Honorários recursais com majoração da verba sucumbencial em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC.” (e-doc. 18)



    Opostos embargos de declaração, foram improvidos.



    No apelo extremo, a recorrente alega violação dos artigos 37, inciso XI, e 40, § 11, da Constituição Federal.



    Defende que houve o incorreto enquadramento do caso ao Tema 359 da sistemática da Repercussão Geral, bem como que no presente caso se trata de acumulação de duas pensões e “que uma mesma pessoa está percebendo quantia remuneratória global superior ao teto estabelecido na Constituição”.



    Ao fim, requer o provimento do recurso extraordinário para restaurar os efeitos do ato administrativo impugnado.



    Decido.



    Colhe-se do voto condutor a seguinte fundamentação:



    “Vejamos. O deslinde da questão posta em exame cinge-se em determinar a base de cálculo para a incidência do abate-teto estabelecido no art. 37, XI, da CF/88, ou seja, se a limitação constitucional incide sobre o somatório dos valores dos dois benefícios de pensão percebidos pela recorrente ou se de forma individualizada. 



    Dispõe o art. 37, XI, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 41/2003:



    (...)



    Da análise do referido dispositivo, extrai-se que a remuneração e/ou subsídio dos servidores públicos e dos agentes políticos, bem assim os eventuais proventos, pensões ou qualquer outra espécie remuneratória não excederá o montante pago a título de subsídio a Ministros do Supremo Tribunal Federal. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 359, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 602.584/DF, em 06/08/2020, em sede de Repercussão Geral, envolvendo incidência do abate-teto sobre o somatório de proventos e pensões, deliberou da seguinte forma: "Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor ".



    Na hipótese, considerando que o caso dos autos é de acumulação de duas pensões (civil e militar), cuja morte do instituidor ocorreu em 17 de junho de 1994, portanto, antes da vigência da EC n 19/98, o teto constitucional deve incidir isoladamente sobre os benefícios, e não sobre o somatório. 



    Nesse sentido, trago à colação, o entendimento desta Corte Regional, in verbis :



    (...)



     Tecidas essas considerações, sentença mantida em todos os seus termos. 



    Ante o exposto, nego provimento à apelação.”



    Como se vê, o Tribunal de origem concluiu, com base nas provas dos autos, que o instituidor da pensão faleceu em momento anterior à EC 19/1998, de modo que, para aplicação do abate-teto sobre o montante decorrente da acumulação de proventos e pensão, os respectivos benefícios devem ser considerados isoladamente, sendo irrelevante a modificação promovida pela EC nº 41/2003. 



    Sobre a matéria, esta Corte, no julgamento do Tema 359 da Repercussão Geral (RE 602.584-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 1º/10/2020), fixou a seguinte tese: 



    “Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor.”



    Destaco parte do voto condutor do eminente relator do citado precedente:



    “Na sessão do dia 27 de abril de 2020, foi concluído o exame dos recursos extraordinários nº 612.975 – Tema nº 377 – e 602.043 – Tema nº 384. 



    O Colegiado teve presente, em primeiro lugar, a existência de vínculos com a Administração Pública envolvendo o servidor individualmente e, em segundo, a autorização constitucional alusiva à acumulação de cargos, empregos e funções. Assentou, como decorre da tese anunciada, que, ante tal quadro, há de considerar-se, para efeito de teto, não o somatório do que percebido, mas a remuneração resultante de cada qual das relações jurídicas mantidas. Já agora, o conflito de interesses diz respeito a institutos distintos, a saber: remuneração e pensão; proventos e pensão. 



    Em jogo, no caso concreto, questão diversa. O servidor que instituiu a pensão faleceu em 13 de junho de 1999 – certidão de folha 19. Na época do julgamento impugnado mediante o extraordinário, a beneficiária estava na ativa – dezembro de 2008 –, vindo a aposentar-se em 19 de outubro de 2015. Tem-se, a esta altura, pensão e proventos. Com esses esclarecimentos, cabe definir o alcance do artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, a revelar o teto, a percepção máxima capaz de ser alcançada pelo servidor, pouco importando se ativo ou inativo. Até a Emenda Constitucional nº 19, considerava-se, para efeito do teto, a remuneração. O tratamento dispensado levava em conta aquelas recebidas diretamente pelo servidor presentes relações jurídicas mantidas com a Administração Pública.



    (...) 



    Com a Emenda de nº 19, de 4 de junho de 1998, deu-se a mudança do preceito, lançando-se o teto de forma mais abrangente, ou seja, alcançando, além da remuneração, subsídio, proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, “percebidos cumulativamente ou não”. Confiram a redação dada ao inciso XI do artigo 37 da Carta da República. 



    (...) 



    O dispositivo veio a ser modificado novamente por intermédio da Emenda de nº 41/2003, ficando mantida, no texto, a expressão “percebidos cumulativamente ou não”.



    Ocorrido em 1999 o óbito do instituidor da pensão, ou seja, após a Emenda nº 19, publicada em 1998, a situação jurídica da recorrida – viúva – é apanhada pelo preceito transcrito, cabendo limitar ao teto constitucional o resultado da soma dos proventos com a pensão recebida. (grifo nosso).



    Ou seja, considerando que no caso concreto o instituidor da pensão faleceu antes da EC nº 19/1998, o acórdão recorrido observou o entendimento do precedente vinculante acima. 



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: RE nº 977.430/RS, Relator o Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/2/23, e ARE nº 1.511.527/GO, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 18/9/24, da qual extrai-se o seguinte excerto: 



    7. A controvérsia objeto do presente recurso ficou pacificada quando do julgamento do RE nº 602.584-RG/DF, no qual analisado o Tema nº 359 do ementário da Repercussão Geral. Eis a ementa respectiva:



    (...)



    8. Ou seja, quando o falecimento do instituidor da pensão tiver ocorrido em data posterior à promulgação da EC nº 19, de 1998, haverá a unificação dos valores recebidos a título de pensão e proventos para efeitos de teto constitucional. Em consequência, a contrario sensu, se a morte ensejadora do pensionamento for anterior à citada emenda constitucional, o teto será considerado individualmente, em relação aos valores recebidos a título de pensão e de proventos. 



    9. No caso, o Tribunal de origem concluiu, com base nas provas dos autos, que o instituidor da pensão faleceu em momento anterior à EC nº 19, de 1998, assim, para aplicação do abate-teto sobre o montante decorrente da acumulação de proventos e pensão, os respectivos benefícios devem ser considerados isoladamente. 



    10. Nesse sentido, destaco as seguintes decisões: ARE nº 1.499.265/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26/06/2024, p. 27/06/2024; RE nº 597.026/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 27/11/2023, p. 28/11/2023; RE nº 1.381.075/RJ, de minha relatoria, j. 10/09/2023, p. 11/09/2023; RE nº 541.031/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 07/08/2023, p. 10/08/2023; RE nº 977.430/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 03/02/2023, p. 06/02/2023; RE nº 1.394.611/RS, de minha relatoria, j. 16/01/2023, p. 17/01/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento do recurso extraordinário.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente